Tribunal: TJBA
Processo: 2000077-74.2025.8.05.0004
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2000077-74.2025.8.05.0004

Processo do 1º grau: 0300443-55.2017.8.05.0004

Foro de Origem: 1ª Vara Criminal de Alagoinhas/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Rafael de Castro Matias

Recorrida:
Lindines Souza Santos

Defensor Público: Eduardo Saback

Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA (PROCESSO Nº 0300443-55.2017.8.05.0004), COM BASE NO
ART. 107, IV, C/C ART. 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DATA DA DECISÃO EM
25/09/2024.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

1. PLEITO PELO AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA POR TER COMPARECIDO À
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA REALIZADA EM 27/06/2023, TORNANDO POSSÍVEL O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, E A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
EM
21/11/2024
.

1.1. O JUÍZO PRIMEVO
JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE
EM RAZÃO D
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, COM BASE NO CÁLCULO DA PENA CONCRETA, POR TER DECORRIDO MAIS DE 7 (SETE) ANOS SEM O EFETIVO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA OU QUALQUER CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.

1.2. O COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL, SENDO NECESSÁRIO O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA FINS DE INTERRUPÇÃO DO CÔMPUTO
. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ.

1.3.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
EM 21/11/2024. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

2. CONCLUSÃO: NÃO CONHECIDO. PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2000077-74.2025.8.05.0004
, sendo Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Recorrido
LINDINES SOUZA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER do presente recurso, por estar PREJUDICADO, em razão da perda superveniente do objeto
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR